Tribunal: TJES
Processo: 5002738-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002738-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002738-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
AULIK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c
ontra r. decisão
(ID
128306)
,

que,
nos autos da execução
fiscal
nº
0045535-03.2008.8.08.0024
,
deferiu o pedido da executada, determinando a conversão em renda do valor bloqueado no sistema Sisbajud e transferido para a conta judicial, bem como determinou que a Fazenda Pública quitasse a CDA nº 8249/2008 e comprovasse nos autos.

Em suas razões, ID 1280276, o ente público recorrente afirma que o valor depositado na conta judicial, mesmo atualizado, não é capaz de satisfazer a dívida executada, porquanto a penhora se fez em valor desatualizado.

Aduz, nesse sentido, que a penhora foi realizad
a
em 29/09/2011 no valor de R$ 12.338,29 (doze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo que a dívida perfazia o mesmo valor (R$ 12.338,29) em 30/01/2009, conforme cálculo colacionado no ID
1280306 (fl.
33), de modo que a penhora, realizada ainda em 2011, não garantiu todo o crédito
objeto da execução.

Contrarrazões ID 1366323, mediante as quais a agravada afirma que efetivada a penhora integral da dívida, a devedora deixa de ser responsável pelo pagamento de novos valores, mormente aqueles relativos a atualização do débito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002738-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
AULIK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c
ontra r. decisão
(ID
128306)
,

que,
nos autos da execução
fiscal
nº
0045535-03.2008.8.08.0024
,
deferiu o pedido da executada, determinando a conversão em renda do valor bloqueado no sistema Sisbajud e transferido para a conta judicial, bem como determinou que a Fazenda Pública quitasse a CDA nº 8249/2008 e comprovasse nos autos.

Em suas razões, ID 1280276, o ente público recorrente afirma que o valor depositado na conta judicial, mesmo atualizado, não é capaz de satisfazer a dívida executada, porquanto a penhora se fez em valor desatualizado.

Aduz, nesse sentido, que a penhora foi realizad
a
em 29/09/2011 no valor de R$ 12.338,29 (doze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo que a dívida perfazia o mesmo valor (R$ 12.338,29) em 30/01/2009, conforme cálculo colacionado no ID
1280306 (fl.
33), de modo que a penhora, realizada ainda em 2011, não garantiu todo o crédito
objeto da execução.

Contrarrazões ID 1366323, mediante as quais a agravada afirma que efetivada a penhora integral da dívida, a devedora deixa de ser responsável pelo pagamento de novos valores, mormente aqueles relativos a atualização do débito.

Ao que se observa do pedido formulado pelo recorrente, cinge-se a controvérsia acerca da integralidade da penhora efetivada nos autos.

Os documentos colacionados no ID 1280306 demonstram que, efetivamente, em
29/09/2011,
o juízo logrou êxito em realizar a penhora de
R$ 12.338,29
(doze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme se observa às fls. 13 e 35 do referido ID.

De igual modo, no mesmo documento, à fl. 33, se vislumbra que o cálculo prévio do valor da execução, realizado em
30/01/2009
, demonstrava que o valor a ser executado era de
R$
12.338,29
(doze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).

Desse modo, não é necessário muito esforço para compreender que o valor objeto da penhora não atendia, à época da própria penhora, o valor integral da execução, porquanto realizado no valor calculado 01 (um) ano e 09 (nove) meses antes.

Ou seja, a questão que se vislumbra não diz respeito a eventuais correções e atualizações do valor penhorado, ou seja, não se relaciona com a atualização do valor penhorado e depositado em conta judicial.

Em verdade, o que se denota é que o valor da penhora não garantiu a integralidade da dívida à época em que realizada a constrição, ou seja, quando realizada a penhora pelo BacenJud em 29/09/2011 o valor bloqueado de R$ 12.338,29 (doze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) não era suficiente para saldar a dívida objeto de execução, já que lastreado em cálculo realizado em 30/01/2009, ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses antes do bloqueio.

Assim, a questão que se coloca não diz respeito à atualização do valor penhorado após o bloqueio, como defende a recorrida, mas, efetivamente, a capacidade do valor penhorado saldar a integralidade da dívida executada.

Observe-se, ainda, que o Estado do Espírito Santo afirma que o valor atualizado da CDA é de R$ 22.928,88 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), ao passo que o valor disponível na conta judicial é de R$ 21.482,07 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos).

Por outro lado, a contadoria judicial, por meio dos cálculos de fl. 23 do ID 1280306
informou que o valor atualizado da CDA é de R$ 22.132,27 (vinte e dois mil, cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), também superior ao valor da penhora.

Desse modo, a determinação contida na decisão recorrida de
que o valor depositado em juízo é suficiente para o pagamento da CDA não se mostra adequado, uma vez que o valor depositado é inferior ao valor da dívida, porquanto, no momento da penhora o valor utilizado para o bloqueio não representava a quantia devida devidamente atualizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
, a fim de reformar a decisão recorrida, porquanto, como se denota, o valor depositado não é suficiente para saldar a dívida estampada na CDA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – SALDO INSUFICIENTE
–
DECISÃO
REFORMADA
.

1.

A atualização dos valores penhorados e depositados em conta judicial se faz pela própria remuneração da conta.

2.
No caso dos autos o saldo existente na conta judicial não é suficiente para saldar a dívida estampada na CDA porquanto o valor objeto da penhora lastreou-se em cálculos desatualizados, porquanto realizados um ano e nove meses antes da constrição realizada pelo BacenJud.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.